Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-82.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA - CPF: 039.054.871-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO BANCO VOLKSWAGEN – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DA LIMINAR – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da liminar recursal mantendo-se a tutela provisória de urgência que determinou o pagamento da indenização securitária ao Banco Volkswagen, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

HDI SEGUROS S/A
contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal e recebeu o
agravo
de
instrumento
em seu natural efeito devolutivo (ID 78495961).

Alega a parte agravante que o pagamento da indenização securitária ao Banco Volkswagen poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o veículo segurado está alienado fiduciariamente e o valor do saldo devedor excede o valor disposto na tabela Fipe em R$ 10.398,89 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

Assevera que para a quitação do saldo devedor do financiamento, o agravado deverá contribuir com o pagamento dos valores remanescentes.

Afirma ter demonstrado que o saldo devedor do financiamento do veículo segurado ultrapassa as estipulações do contrato de seguro, pois a apólice prevê o pagamento de indenização limitada ao valor da tabela Fipe do veículo na data do sinistro.

Ao final, defende que a manutenção da decisão que indeferiu a liminar recursal encontra óbice no §3º do artigo 300 do CPC/15 por ser irreversível.

Sob tais argumentos, requer a reconsideração da decisão para que seja concedida deferida a liminar recursal determinando-se a suspensão da decisão que deferiu
a tutela provisória de urgência que determinou o pagamento da indenização securitária ao Banco Volkswagen
.

Sem contrarrazões (ID 85749965).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID 78495961):

Vistos etc.

Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 7964954; 77964956; 77964957; e 77964959),
entendo ausentes
, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.

Isso porque, constata-se da documentação que instrui o presente recurso que a parte agravada comunicou a ocorrência do sinistro à seguradora, realizando todo procedimento necessário à regulação do sinistro, sendo inclusive informado pela parte agravante que seria indenizado no valor integral do bem, conforme previsto na apólice de seguro.

Além disso, não foi deferida a quitação do contrato de financiamento como alega a seguradora, ora agravante, mas sim o pagamento à financeira do valor correspondente à indenização securitária prevista na apólice de seguro.

Desta feita,
indefiro a liminar
pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. [...].”

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à suposta impossibilidade de pagamento da indenização
securitária ao Banco Volkswagen ao argumento de que referido pagamento lhe causará lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o veículo segurado está alienado fiduciariamente e o valor do saldo devedor excede o valor disposto na tabela Fipe em R$ 10.398,89 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Desta forma não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois evidente
que os agravantes não trouxeram nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do indeferimento da liminar
(ID 78495961).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021